Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA COBRANÇA DE MENSALIDADES. VINCULAÇÃO DO NOVO CARTÃO A OUTRO ALUNO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA-CORRENTE. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 439,60 (quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente frequenta a academia de musculação da recorrida. Relata que, em dezembro de 2021, adquiriu novo cartão de crédito perante o banco no qual é correntista e, posteriormente, cancelou o cartão que era utilizado como forma de pagamento das mensalidades devidas à recorrida. Em seguida, dirigiu-se ao estabelecimento da recorrida e solicitou a alteração no sistema de pagamento, a fim de que as cobranças fossem realizadas na fatura do novo cartão. Afirma que, em janeiro de 2022, houve débito em conta-corrente, sob a mesma rubrica da qual a recorrida se utiliza para efetuar as cobranças por meio do cartão de crédito. Ao questionar a recorrida, o recorrente tomou conhecimento de que, por erro administrativo, o cartão de crédito foi vinculado a outro aluno, o que ocasionou o impedimento de adentrar às dependências da academia. Sustenta que sofreu cobranças indevidas em conta-corrente, no importe de R$ 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos), razão pela qual pediu a devolução em dobro da referida quantia, assim como indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, pede a majoração do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), ao argumento de que a sentença não teria observado a situação econômico-financeira da recorrida e tampouco o caráter punitivo pedagógico do instituto do dano moral. Além disso, afirma que, por 3 (meses), teve seu acesso impedido na catraca de entrada, bem como que a vinculação de seus dados bancários a outro aluno teria exposto indevidamente informações sensíveis.
5. Contrarrazões ao ID 39088123. Ao ID 39088124, houve a juntada de comprovante de pagamento dos valores fixados na sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, é incontroversa a falha na prestação do serviço, pois, por culpa exclusiva da recorrida, os dados bancários do recorrente foram atribuídos a pessoa estranha à relação contratual. Outrossim, da análise dos autos, ainda que fosse evidente o erro administrativo, a recorrida não resolveu o problema por ela ocasionado, o que levou o recorrente a ajuizar a presente demanda. Cabe ressaltar que o recorrente passou por constrangimentos, porquanto sua entrada ao estabelecimento, por meio da catraca de acesso, era impedida, pois o sistema acusava falta de pagamento, ao passo que eram realizadas cobranças não autorizadas em conta-corrente. Assim, resta patente que a conduta da recorrida ultrapassou os limites do mero aborrecimento.
8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, majoro o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser decotada a quantia depositada ao ID 39088124.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.